Tribunal: TJPA
Processo: 0807847-58.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807847-58.2020.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: PATRICIA DO SOCORRO FONSECA MESQUITA, ANDERSON COSTA CAMPOS, LEIDIANE DA SILVA SANTIAGO, DIEGO DE ANDRADE CUNHA, TARSIS ESAU GOMES ALMEIDA, DIEGO WAGNER PINTO RODRIGUES, SAIMO COSTA DA SILVA, MARCOS NAZARENO SOUSA LAMEIRA, ESDRAS PEREIRA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE NORMA JURIDICA. NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

PRECEDENTES DO STJ.

DECISÃO MANTIDA.

1 -
In casu
a matéria foi apreciada no acórdão rescindendo de acordo com os fundamentos apresentados na inicial e na contestação apresentada do Estado do Pará consignando como razão de decidir que os requeridos teriam direito ao recebimento da diferença da remuneratória, na forma estabelecida no edital, porque a lei nova (Lei n.º 6.827/2006) datada de 07.06.2006, não poderia ter efeito retroativo a 01.10.2005, para alterar o edital regido por lei anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade, na forma da norma do art. 6.º, §1.º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro e do art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, além de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, consignando a irretroatividade da Lei n.º 6.827/2006, mas o autor da rescisória argui a violação a literalidade do disposto no art. 37, inciso X, da CF, posto que o acórdão rescindendo teria estabelecida a remuneração apenas com base no edital do concurso público em questão, em violação a exigência de lei em sentido estrito, portanto, a matéria levantada na inicial não foi objeto de discussão oportuna no processo principal e se caracteriza verdadeira inovação argumentativa, o que é inadmissível em sede de rescisória, por violação de norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, da CPC/15,
sob pena de utilização da ação rescisória como sucedânea de recurso, com prazo privilegiado de 02 anos, consoante precedentes da Primeira, Segunda e Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça;

2 – Tendo o acórdão rescindendo se fundamentado em interpretação de

texto de Lei Estadual (Lei n.º 6.827/2006) de acordo com a jurisprudência das Turmas Julgadoras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, face a irretroatividade estabelecida no art. 6.º, §1.º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro e do art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, que não objeto de impugnação na inicial da rescisória, portanto, há
interpretação dentre aquelas possíveis se abstrair da norma que fundamentou a decisão rescindenda e não se admite o uso da rescisória para rediscussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda e a alteração da situação fática exposta no julgado ou rediscussão de interpretação de fatos e provas, tendo em vista que a interpretação que leva a desconstituição da coisa julgada exige que a violação seja literal, de forma flagrante e verificável de
prima facie
, em relação as matérias que foram objeto da discussão, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou, no mínimo, descabe a rescisória por existência de divergência interpretativa hábil a ensejar a aplicação da Sumula 343 do STF;

3 – Agravo Interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão monocrática agravada de indeferimento da inicial da rescisória,
na forma prevista no art. 330, inciso I, parágrafo único, II, do CPC/15
.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento,
nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura,
realizada no período de 06.09.2022 até 14.09.2022.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

DESA. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ESTADO DO PARÁ com a finalidade de rescindir acórdão, transitada em julgado, proferida na Apelação - Proc. n.º 0020687-32.2006.8.14.0301, que deu provimento ao recurso de apelação de
PATRÍCIA DO SOCORRO FONSECA MESQUITA E OUTROS,

para condenar o autor a pagar a diferença entre o que os requeridos receberam no decorrer do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, no valor de R$ 446,69 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), com base na Lei
n.º 6.827/2006
, e o que se encontrava estabelecido no edital do concurso público, para remuneração nessa fase de realização do Curso de Formação, na importância de R$ 940,68 (novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos).

A decisão monocrática agravada consignou o
indeferimento da inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 330, inciso I, parágrafo único, II, c/c art. 485, inciso I, do CPC/15, posto que a narração dos fatos da inicial não levar a conclusão lógica do pedido de rescisão da coisa julgada.

O agravante alega que a decisão merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

A
lega que não incidiria a Sumula n.º 343 do STF na espécie, pois sustenta a existência de violação de norma constitucional, o que afirma afastar o disposto na referida Súmula, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Assevera ainda que teria ocorrido violação literal de norma jurídica estabelecida no art. 37, inciso X, da CF, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, pois, segundo o autor/agravante, a 1.ª Turma de Direito Público teria consignado nos fundamentos do acórdão a prevalência do edital, que majorou a remuneração dos candidatos, em detrimento da lei formal que regula a matéria relativa a remuneração dos policiais militares, o que encontraria óbice no dispositivo invocado como violado, face
exigência de lei em sentido estrito para regular majoração de remuneração de servidores, na forma do art. 144, §9.º, inciso VI, e do art. 39, §4.º, ambos da Constituição Federal de 1988.

Defende que houve majoração da remuneração com base apenas no edital, em violação ao princípio da legalidade.

Transcreve jurisprudência, aduzindo a prevalência da lei sobre o edital de concurso público e que a lei deve ser aquela vigente à época da nomeação do servidor

para o cargo, além de arguir a inexistência de direito a regime jurídico único.

Invoca ainda julgada das Câmaras Cíveis Reunidas consignando que o edital de concurso público não pode dispor sobre remuneração de servidor em descompasso com a lei, face a prevalência do princípio da reserva legal, disposta no art. 37, inciso X, da CF.

Diz que os precedentes transcritos no acórdão rescindendo não teriam aplicabilidade na espécie por não tratarem de caso de remuneração de servidor, mas sim de outras matérias nas quais pode ser aplicada a regra do edital de concurso público como lei entre as partes.

Aduz que o acórdão cria um benefício não estabelecido em lei e de forma exclusiva para os requeridos, mas que não será pago aos demais servidores do mesmo cargo, pois sustenta que sendo norma do concurso não pode gerar efeito contrário a lei, muito menos gerar direito adquirido, pois criaria insegurança e distorções indevidas.

Requer assim que o agravio interno seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada no sentido de
“
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA, O ACÓRDÃO N.º 196789, E PROFERIR NOVA DECISÃO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE AQUELA DEMANDA.”

É relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 24 de agosto de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA – PROCESSO N.º 0807847-58.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO

REQUERID
A:
PATRÍCIA DO SOCORRO FONSECA MESQUITA

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE NORMA JURIDICA. NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

PRECEDENTES DO STJ.

DECISÃO MANTIDA.

1 -
In casu
a matéria foi apreciada no acórdão rescindendo de acordo com os fundamentos apresentados na inicial e na contestação apresentada do Estado do Pará consignando como razão de decidir que os requeridos teriam direito ao recebimento da diferença da remuneratória, na forma estabelecida no edital, porque a lei nova (Lei n.º 6.827/2006) datada de 07.06.2006, não poderia ter efeito retroativo a 01.10.2005, para alterar o edital regido por lei anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade, na forma da norma do art. 6.º, §1.º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro e do art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, além de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, consignando a irretroatividade da Lei n.º 6.827/2006, mas o autor da rescisória argui a violação a literalidade do disposto no art. 37, inciso X, da CF, posto que o acórdão rescindendo teria estabelecida a remuneração apenas com base no edital do concurso público em questão, em violação a exigência de lei em sentido estrito, portanto, a matéria levantada na inicial não foi objeto de discussão oportuna no processo principal e se caracteriza verdadeira inovação argumentativa, o que é inadmissível em sede de rescisória, por violação de norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, da CPC/15,
sob pena de utilização da ação rescisória como sucedânea de recurso, com prazo privilegiado de 02 anos, consoante precedentes da Primeira, Segunda e Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça;

2 – Tendo o acórdão rescindendo se fundamentado em interpretação de

texto de Lei Estadual (Lei n.º 6.827/2006) de acordo com a jurisprudência das Turmas Julgadoras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, face a irretroatividade estabelecida no art. 6.º, §1.º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro e do art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, que não objeto de impugnação na inicial da rescisória, portanto, há
interpretação dentre aquelas possíveis se abstrair da norma que fundamentou a decisão rescindenda e não se admite o uso da rescisória para rediscussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda e a alteração da situação fática exposta no julgado ou rediscussão de interpretação de fatos e provas, tendo em vista que a interpretação que leva a desconstituição da coisa julgada exige que a violação seja literal, de forma flagrante e verificável de
prima facie
, em relação as matérias que foram objeto da discussão, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou, no mínimo, descabe a rescisória por existência de divergência interpretativa hábil a ensejar a aplicação da Sumula 343 do STF;

3 – Agravo Interno conhecido, mas improvido, para manter a decisão monocrática agravada de indeferimento da inicial da rescisória,
na forma prevista no art. 330, inciso I, parágrafo único, II, do CPC/15
.”

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ESTADO DO PARÁ com a finalidade de rescindir acórdão, transitada em julgado, proferida na Apelação - Proc. n.º 0020687-32.2006.8.14.0301, que deu provimento ao recurso de apelação de
PATRÍCIA DO SOCORRO FONSECA MESQUITA E OUTROS,

para condenar o autor a pagar a diferença entre o que os requeridos receberam no decorrer do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, no valor de R$ 446,69 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), com base na Lei
n.º 6.827/2006
, e o que se encontrava estabelecido no edital do concurso público, para remuneração nessa fase de realização do Curso de Formação, na importância de R$ 940,68 (novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos).

A decisão monocrática agravada consignou o
indeferimento da inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 330, inciso I, parágrafo único, II, c/c art. 485, inciso I, do CPC/15, posto que a narração dos fatos da inicial não levar a conclusão lógica do pedido de rescisão da coisa julgada.

O agravante alega que a decisão merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

A
lega que não incidiria a Sumula n.º 343 do STF na espécie, pois sustenta a existência de violação de norma constitucional, o que afirma afastar o disposto na referida Súmula, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Assevera ainda que teria ocorrido violação literal de norma jurídica estabelecida no art. 37, inciso X, da CF, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, pois, segundo o autor/agravante, a 1.ª Turma de Direito Público teria consignado nos fundamentos do acórdão a prevalência do edital, que majorou a remuneração dos candidatos, em detrimento da lei formal que regula a matéria relativa a remuneração dos policiais militares, o que encontraria óbice no dispositivo invocado como violado, face
exigência de lei em sentido estrito para regular majoração de remuneração de servidores, na forma do art. 144, §9.º, inciso VI, e do art. 39, §4.º, ambos da Constituição Federal de 1988.

Defende que houve majoração da remuneração com base apenas no edital, em violação ao princípio da legalidade.

Transcreve jurisprudência, aduzindo a prevalência da lei sobre o edital de concurso público e que a lei deve ser aquela vigente à época da nomeação do servidor

para o cargo, além de arguir a inexistência de direito a regime jurídico único.

Invoca ainda julgada das Câmaras Cíveis Reunidas consignando que o edital de concurso público não pode dispor sobre remuneração de servidor em descompasso com a lei, face a prevalência do princípio da reserva legal, disposta no art. 37, inciso X, da CF.

Diz que os precedentes transcritos no acórdão rescindendo não teriam aplicabilidade na espécie por não tratarem de caso de remuneração de servidor, mas sim de outras matérias nas quais pode ser aplicada a regra do edital de concurso público como lei entre as partes.

Aduz que o acórdão cria um benefício não estabelecido em lei e de forma exclusiva para os requeridos, mas que não será pago aos demais servidores do mesmo cargo, pois sustenta que sendo norma do concurso não pode gerar efeito contrário a lei, muito menos gerar direito adquirido, pois criaria insegurança e distorções indevidas.

Requer assim que o agravio interno seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada no sentido de
“
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA, O ACÓRDÃO N.º 196789, E PROFERIR NOVA DECISÃO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE AQUELA DEMANDA.”

É relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Alega o agravante, em síntese, que o acórdão deve ser rescindido, face a exigência de lei em sentido estrito para regular a remuneração de servidores, mas que o acórdão rescindendo teria estabelecida a remuneração apenas com base no edital do concurso público em questão, em violação ao princípio da legalidade, por divergência com a previsão da
Lei n.º 6.827/2006
, o que teria ocasionado a violação a literalidade do disposto no
art. 37, inciso X, da CF
,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Analisando os autos, verifico que não houve o enfrentamento dos fundamentos consignados no acórdão rescindendo, pois a suposta violação constitucional não foi arguida no decorrer da tramitação processual.

Ao contrário, verifico que o autor defendeu que o direito ao recebimento da remuneração estabelecida no edital encontraria óbice na
previsão da Lei n.º 6.827/2006
, que teria estabelecido remuneração a menor, no período de realização do Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar, e teve efeito retroativos a outubro de 2005, alcançando assim o concurso realizado pelos agravados e que ainda estava em andamento.

Assim, asseverou que sua conduta de redução da remuneração decorreu do cumprimento dos estritos termos da lei em vigor à época da conclusão do curso, obedecendo ao princípio da legalidade estabelecido no art. 37
caput
da CF.

Aqui o ponto central da controvérsia, a matéria foi apreciada no acórdão rescindendo de acordo com os fundamentos apresentados na inicial e na contestação apresentada do Estado do Pará e consignou como razão de decidir que os requeridos teriam direito ao recebimento da diferença da remuneração, na forma estabelecida no edital, porque a lei nova
(
Lei n.º 6.827/2006
), datada de 07.06.2006
,
não poderia ter efeito retroativo a 01.10.2005, para alterar o edital regido por lei anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Consignou ainda como óbice a retroatividade
da Lei n.º 6.827/2006
, a norma
do
art. 6.º, §1.º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro, e a proteção constitucional estabelecido no art. 5.º, inciso XXXVI, da CF
,
que estabelecem a irretroatividade da lei nova para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
, como considerado existente na espécie.

Outrossim, também foram transcritos precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, consignando a irretroatividade da Lei n.º 6.827/2006, nos seguintes termos:

“
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

‘PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES/2006. LEI N. 6.827/2006. APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR AO CERTAME EM CURSO, QUE ALTERA O IMPORTE NA REMUNERAÇÃO DURANTE O CURSO, É ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. Lei superveniente ao início do concurso afronta aos artigos 6º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 5º inciso XXXVI, da Constituição da República, que estabelecem a garantia de segurança na estabilidade das relações jurídicas, dispondo que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
.
3. Alterações legislativas posteriores à publicação do Edital de concurso público, modificando os critérios do concurso em curso, não se aplicam a este porque é regido pela lei em vigor na data de sua publicação, por respeito ao princípio da segurança jurídica. Precedentes STJ e TRF
. 4. Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença confirmada.’

(TJPA, 2017.02890176-22, 177.827, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-07-10). (grifos nossos).

‘APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DE SOLDO. CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES. EDITAL Nº 001/2005. ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR LEI POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - HONORÁRIOS. REFORMA. 1
. O Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militares Combatentes, regido pelo Edital nº 001/2005, previa a remuneração mensal de R$ 641,80 (Seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) para o nível de Aluno-Soldado; 2. Os autores/apelados, cadetes do Corpo de Bombeiros Militar, receberam durante esse curso o soldo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme contracheques juntados aos autos; 3. Alterações legislativas posteriores à publicação do Edital de concurso público, modificando os critérios do concurso em curso, não se aplicam a este porque é regido pela lei em vigor na data de sua publicação, por respeito ao princípio da segurança jurídica. Precedentes STJ
. 4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo; 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73; 6. Honorários sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no § 4º do artigo 20 do CPC; 7. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido. Em Reexame, sentença parcialmente reformada.’

(TJPA, 2017.04261336-21, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, Publicado em Não Informado (a)). (grifos nossos).

‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO A QUO QUE CONCEDEU A MEDIDA ANTECIPATÓRIA LIMINAR PARA QUE OS AGRAVADOS PASSASSEM A RECEBER A REMUNERAÇÃO CONFORME PREVISÃO NO EDITAL N. 01/2005 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS FUNDAMENTOS DO VOTO - DECISÃO UNÂNIME. 1
- A prova inequívoca das alegações do agravado no relativo ao recebimento da remuneração de R$ 641,80, enquanto cadetes do Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militares Combatentes (CFSD BM 2005), consubstancia-se na cópia do Edital n. 01/2005, que, no item 3, versa sobre a remuneração referida
. Assim, preenchido o requisito da verossimilhança.
2- Frise-se que o Edital traz regras do concurso que devem ser respeitadas pela Administração e, ao se inscreverem os candidatos/agravados manifestam sua vontade de participar do certame moldado pelos balizamentos contidos no instrumento editalício, inclusive no concernente à remuneração fixada em R$ 641,80. Logo, não atende ao princípio da Moralidade Administrativa, o Agravante, quando, por meio de lei, em momento posterior à aprovação dos agravados, reduz a remuneração para R$ 350,00, pois tal comportamento se ressente da franqueza, boa-fé e lealdade que lhe é esperado
. Entendimento corroborado pela redação do art. 41, caput, da Lei n. 8.666/93; A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 3
- A alteração na remuneração, com a publicação da Lei n. 6.827/2006, não pode prejudicar os agravados, que já tinham a situação consolidada, sob pena de ofender direito adquirido, garantido no art. 5º, XXXVI, da CF/88
. 4- A reversibilidade da medida, no caso em comento, deve ser entendida com temperamentos, para que se evite um mal maior para os agravados, haja vista o caráter alimentício da remuneração. Há, in casu, o perigo da irreversibilidade decorrente da não-concessão da medida. 5- Não há qualquer óbice à concessão da antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública. Precedentes do STJ.’

(TJPA, 2009.02722226-58, 76.319, Rel. MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2009-03-09, Publicado em 2009-03-18). (grifos nossos).

Assim, tendo em vista que o edital é ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade, fundamentando-se em lei anterior
, bem como, o fato de tal legitimidade não ter sido objeto de discussão,
não há que se falar em aplicação das disposições contidas em lei posterior à publicação do ato convocatório do certame
.

Portanto, assiste razão os apelantes quanto ao pedido de recebimento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor da remuneração prevista em edital (R$ 940,68), devidamente atualizados, cujos valores serão apurados em sede de liquidação
.

Daí porque, os fundamentos do acórdão rescindendo são suficientes para o deslinde da controvérsia entre as partes, posto que fixado que o edital encontra-se de acordo com a regime legal anteriormente vigente, sem qualquer violação a previsão da Lei n.º 6.827/2006, que não poderia ter efeito retroativo para alcançar os agravados, por força da previsão do art. 6.º, §1.º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro, além da proteção constitucional estabelecido no art. 5.º, inciso XXXVI, da CF.

Na inicial da rescisória não há impugnação dos dispositivos legais e constitucionais que fundamentaram a decisão rescindenda. Ao contrário, matéria levanta na inicial é a violação a previsão do art. 37, inciso X, da CF, que não foi objeto de discussão no processo original, para a finalidade de desconstituição do acórdão rescindendo, por violação manifesta de norma jurídica, na forma exigida no art. 966, inciso V, da CPC/15.

Isto porque, para a violação de norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, da CPC/15, é necessário que os dispositivos apontado como violados tenha sido objeto de discussão e decisão na acórdão rescindenda, pois não há violação literal de comando legal que sequer foi objeto de discussão no processo, por ausência de impugnação recursal oportuna e especifica da parte interessada, sob pena de utilização da ação rescisória como sucedânea de recurso, com prazo privilegiado de 02 anos, o que não é admitido na jurisprudência da Primeira, Segunda e Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA COM AMPARO NO INCISO V DO ART. 485 DO CPC/1973. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. FILHA MAIOR. LEI DE REGÊNCIA N. 5.698/1971. TESES ACERCA DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS NÃO APRECIADOS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Na espécie, a autora busca desconstituir decisão transitada em julgado da lavra do Ministro Castro Meira proferida no Agravo em Recurso Especial n. 252.854/RJ, que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial da União, com base na jurisprudência do STJ. Os embargos de divergência opostos foram indeferidos liminarmente.

2. Para tanto, sustenta que o e. Ministro Castro Meira teria se utilizado de fundamentação "alienígena", pois em momento algum houve questionamento acerca da revogação da Lei n. 4.242/1963 pela Lei n. 5.698/1971. Afirma também que a decisão rescindenda teria violado o princípio tantum devolutum quantum appelalatum, porquanto a fundamentação nela trazida ‘jamais foi prequestionada’. Por fim, consigna que a utilização de elementos estranhos ao debate estabelecido pelas partes comprometeu a ‘efetividade do contraditório’.

3.
Todavia, a decisão rescindenda não tratou das questões referentes à pretensa ausência de prequestionamento e de ofensa ao contraditório. Limitou-se apenas a aplicar a jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei n. 5.698/1971, revogada pela Lei n. 4.242/1963, não consagrou o benefício da pensão especial às filhas solteiras maiores de idade e não inválidas.

4.
Desse modo, é manifestamente improcedente a ação rescisória, ajuizada com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC/1973, para discutir questões não apreciadas na decisão rescindenda.

5. Ação rescisória improcedente.”

(AR 5.523/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO RESCISÓRIA.

ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2.

Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória

por entender que, nos termos do art.

6º da

Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3.

O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, ‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’ 4.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’
(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

5. Realinho o voto anteriormente proferido.

Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do acórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O expresso pronunciamento sobre os fatos e as provas que ensejaram o provimento alcançado pela decisão rescindenda afasta a figura do erro de fato (art. 485, IX, do Código de Processo Civil).

2.
Não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal (art. 485, V, do Código de Processo Civil), uma vez que ela nem sequer abordou a questão jurídica ora ventilada pela autarquia previdenciária, relativa à necessidade de indenização para fins de obtenção da contagem recíproca (art. 96, IV, da Lei n.8.213/1991).

3. Pedido improcedente.”

(AR 3.815/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 10/12/2015)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art.

485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva

negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA.

Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.”

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. URV. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TESE NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CABIMENTO 1.
O acórdão que se pretende rescindir não apreciou a questão relativa à renuncia do prazo prescricional. 2. Diante desse quadro, aludida tese não é passível de ser alegada em ação rescisória, pois a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal é no sentido de que a procedência do pleito rescisório, com base no art. 485, V, do CPC, pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, sendo indispensável que a matéria nele versada tenha sido apreciada pelo julgado rescindendo
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1525887/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

Ademais, não houve impugnação direta da premissa fática firmada no acórdão rescindendo, consignando que a previsão do edital se encontrava de acordo com o ordenamento legal vigente anteriormente
a Lei n.º 6.827/2006, datada de 07.06.2006, assim como em relação a
plicação da irretroatividade da lei, por força da previsão do art. 6.º, §1.º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro, e do princípio constitucional estabelecido no art. 5.º, inciso XXXVI, da CF

Daí porque, forçoso reconhecer que o acórdão rescindendo se encontra de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, competente para definir a interpretação de disposição da lei estadual (Lei n.º 6.827/2006) em relação a sua irretroatividade, conforme se verifica dos julgados paradigmáticos utilizados nos fundamentos do acórdão rescindendo
retro
transcritos.

Assim, havendo jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consignando a irretroatividade da aplicação
da Lei n.º 6.827/2006, porque o edital se encontrava de acordo com o ordenamento legal anteriormente vigente, e que a

retroatividade encontra óbice
no art. 6.º, §1.º, da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro, e nos princípios constitucionais estabelecidos no art. 5.º, inciso XXXVI, da CF
,
não se cogita de admissibilidade da rescisória, com base no art. 966, inciso V, do CPC, pois eleita uma interpretação dentre aquelas possíveis se abstrair da norma que fundamenta a decisão rescindenda, não se admitindo o uso da rescisória para rediscussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda e alteração da situação fática exposta no acórdão rescindendo ou rediscussão de interpretação de fatos e provas, tendo em vista que a interpretação que leva a desconstituição da coisa julgada exige que a violação seja literal, de forma flagrante e verificável de
prima facie
, em relação as matérias que foram objeto da discussão e decisão no processo, conforme os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973.

REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO.

ANÁLISE.

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa

seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2.

O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. (...)

2.
Não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, quando a decisão que se visa desconstituir se utiliza de uma dentre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, que não é o caso dos autos. Precedentes.

2.1. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. (...)

4. O erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado, demanda que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 3.484/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. (...)

2. (...)

3.
Vale ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes.

4. (...)

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 522.277/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. (...)

2. A violação a literal dispositivo de lei autoriza o manejo da ação rescisória apenas se do conteúdo do julgado que se pretende rescindir extrai-se ofensa direta a disposição literal de lei, dispensando-se o reexame de fatos da causa.

3. Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC.

4. Decisão recorrida que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista a ausência de argumentos novos aptos a modificá-la.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIABILIDADE. ART. 485 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A Corte Especial já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta (artigo 485 do Código de Processo Civil) e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo
.

2.-
A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.

3.- (...)

4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1419033/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 25/06/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

(...)

2
.

A Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3.

A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória calcada no inciso V do art. 485 do Diploma Processual Civil é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a caracterizando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária, tal como ocorre na presente hipótese.

4.

Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO desprovido.”

(AgRg no REsp 1202161/GO, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do ‘direito em tese’, porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras,

‘não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária’ (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

Importa salientar ainda que a apesar da
Lei n.º 6.827/2006 estabelecer efeitos retroativos, também fixou
em seu art. 3.º a preservação das vantagens recebidas pelos alunos do curso de formação já matriculados, o que, em tese, autoriza a remuneração impugnada na inicial, nos seguintes termos:

“Art. 1º - Ficam estabelecidos os valores dos soldos dos efetivos das Corporações Militares do Estado do Pará, consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais em atividade, na forma do Anexo desta Lei.

(...)

Art. 3º - Os alunos dos cursos de formação têm direito apenas ao soldo do círculo a que pertencem,
sem prejuízo das vantagens percebidas pelos atuais alunos
,”

Diante de todo o exposto e considerando a existência de jurisprudência do Tribunal de Justiça Estadual de acordo no mesmo sentido do acórdão rescindendo, no mínimo, descabe a rescisória por existência de divergência de interpretação sobre a matéria, hábil a ensejar a aplicação da Sumula 343 do STF,
in verbis:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
.”

Sobre a aplicação da Sumula n.º 343, há orientação consignada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral, Tema 136, proferida no RE 590809, em 22.10.2014, posto que consignou nas razões de decidir que a rescisória não é meio hábil a uniformização da jurisprudência e deve ser aplicada a Sumula n.º 343, quando não houver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, nos seguintes termos:

“
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO.
O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma
, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”

Neste diapasão, a pretensão de rescisão da coisa julgada na espécie, na forma exposta na inicial, encontra também óbice na Súmula n.º 343 do STF e na tese do Tema 136, definida no julgamento do RE 590809.

No mesmo sentido, são os julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consoante precedente da Primeira Seção abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. REGIMENTO INTERNO ESPECÍFICO DA AUTARQUIA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 45 da LEI N. 8.212/1991.
SÚMULA N. 343/STF. NÃO CABE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI.

MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACIFICADA
. É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA. NÃO COMPETE AO STJ. INVIABILIDADE.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra monocrática que decidiu ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, VII e § 1º, 967 e 968, I, do Código de Processo Civil de 2015, objetivando desconstituir acórdão prolatado pelo Exmo. Min. Sérgio Kukina, no AgRg no REsp n. 1.558.900/SP em que se negou provimento ao agravo regimental do ora autor, mantendo decisão monocrática que reformou acórdão do TRF da 3ª Região.

II - Alega o autor a existência de erro material no acórdão rescindendo, porquanto não possuía interesse recursal para manejo do recurso especial, naquela oportunidade. Referido interesse somente sobressaiu após o provimento do recurso especial formulado pela autarquia. Assim, laborou em erro o acórdão rescindendo ao fundamentar na impossibilidade de inovação recursal para negar provimento ao seu agravo interno. Aduz, ainda, a existência de regramento interno da autarquia específico para o tema, o qual teria força de lei e foi ignorado no acórdão rescindendo. Aponta, por fim, violação do § 1º do art. 45 da Lei n. 8.212/1991, vigente à época do óbito.

III - Nesta Corte, a ação rescisória foi julgada improcedente.

Interposto agravo interno. O recurso de agravo interno não merece provimento.

IV
- No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser ‘direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo’ e ‘se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confira-se: AR n. 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013; REsp n. 168.836/CE, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 1º/2/1999, p. 156.

V -
O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como se extrai do julgado assim ementado: RE n. 590.809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico repercussão geral - mérito DJe-230 Divulg 21/11/2014 Public 24/11/2014.

VI - Observo que, in casu, a jurisprudência desta Corte, acerca da matéria controvertida, já estava há bastante tempo pacificada, sendo objeto, inclusive, de acórdão submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que prevaleceu a tese de que ‘é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito’, ou seja, a orientação desta Corte é no sentido da impossibilidade de regularização das contribuições previdenciárias após a morte do contribuinte individual. Nesse sentido: REsp n. 1.110.565/SE, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe 3/8/2009.

VII -
Se a rescisória é incabível quando a suposta ofensa à norma jurídica for decorrente de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgado rescindendo, mais inviável ainda é a rescisória proposta contra julgado que aplicou entendimento consolidado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Sendo assim, é de ser aplicada, mesmo, a Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais’.

VIII - Ainda que superado o referido óbice, não prospera a alegação de existência de erro de fato. O agravo regimental interposto pelo ora autor, visava desconstituir decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da autarquia. Quando o acórdão tratou de inovação recursal, fê-lo com base na legislação processual civil. Assim, ainda que o ora autor não tenha interesse recursal, não pode esta Corte Superior discutir questões que não foram ventiladas no acórdão recorrido, sob pena de supressão da instância ordinária. Confira-se a reiterada jurisprudência desta Corte: AgInt no REsp n. 1.606.617/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 13/2/2020; AgInt no AREsp n. 1.060.346/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe 12/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.431.483/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 29/11/2019.

IX - Quanto à possível existência de regramento interno da autarquia, com força de lei, melhor sorte não acode o autor. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou Lei Federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105, da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, decretos, instruções normativas, etc. Nesse sentido: REsp n. 1.177.008/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 30/8/2010; AgRg no AREsp n. 490.509/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 15/5/2014.

X - Agravo interno improvido.”

(AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, concluiu-se que os fatos narrados na inicial não levam a conclusão lógica do pedido de rescisão da coisa julgada em questão,
na forma prevista no art. 330, inciso I, parágrafo único, II, do CPC/15
, pois a decisão rescindenda encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em relação a irretroatividade dos efeitos da norma estabelecida na
Lei n.º 6.827/2006.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão de in
admissibilidade da rescisória, e
indeferimento da inicial, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 330, inciso I, parágrafo único, II, c/c art. 485, inciso I, do CPC/15, posto que a narração dos fatos da inicial não levar a conclusão lógica do pedido de rescisão da coisa julgada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 24 de agosto de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 19/10/2022